Tribunal: TJPA
Processo: 0825472-82.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825472-82.2023.8.14.0006

APELANTE: FELIPE MATHEUS MATOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira no contexto de violência doméstica.

2.

A defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da pena, com prequestionamento da constitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica;

(II) saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressão física.

5. A autoria encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas em sede policial e judicial, corroboradas pela prova técnica, sendo reconhecida a especial relevância da palavra da ofendida em crimes praticados no âmbito doméstico.

6. A ausência de testemunhas presenciais não fragiliza a prova, por se tratar de delito cometido, em regra, na esfera privada do lar.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão, inviável a redução aquém do mínimo cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8. Inexistem causas de aumento ou diminuição a incidir na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial.

2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 129, § 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Quinta Turma, j. 18.04.2024; STJ, APn 943/DF, Corte Especial, j. 26.06.2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0825472-82.2023.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: FELIPE MATHEUS MATOS COSTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FELIPE MATHEUS MATOS COSTA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. (ID 32121130).

Segundo a denúncia, no dia 20.06.2023, por volta das 23h30min, no interior da residência do casal, no município de Ananindeua/PA, após desentendimento relacionado ao jantar e a pedido de refeição por aplicativo
Ifood
, o Recorrente teria agredido fisicamente sua então companheira, D.C.C.S.B., com socos, chutes, tapas e puxões de cabelo, ocasionando lesões corporais, além de danificar o aparelho celular da ofendida e mantê-la trancada no imóvel, sem comunicação com familiares. (ID 32121100).

A denúncia foi recebida em 01.12.2023 (ID 32121101) e, ao sentenciar em 26.08.2025, o Juízo consignou a incidência de
emendatio libelli
para adequar a capitulação ao art. 129, § 13, do CP, assentando a materialidade a partir do boletim de ocorrência e do laudo pericial, bem como a autoria com especial relevo às declarações da vítima, notadamente em contexto de violência doméstica e familiar; fixou a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, afastou a substituição por restritivas de direitos e concedeu o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, com condições. (ID 32121130).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que inexiste testemunha ocular, que o relato da ofendida seria isolado e que haveria dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, de modo que a dúvida deveria beneficiar o Recorrente; ao final, requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com reconhecimento de atenuante por confissão qualificada extrajudicial, além de prequestionar a constitucionalidade da Súmula 231, do STJ. (ID 32121137).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral do édito condenatório, ao argumento de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos informativos e probatórios, destacando, no caso, a existência de laudo pericial e o alinhamento do relato com os demais elementos dos autos. (ID 32121138).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a materialidade delitiva encontra suporte no boletim de ocorrência e, principalmente, no laudo pericial, e que a autoria se evidencia a partir das declarações da vítima, cuja valoração é reforçada em julgamentos envolvendo violência doméstica, inclusive sob a ótica de diretrizes de julgamento com perspectiva de gênero, concluindo pela suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação. (ID 33199721).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por FELIPE MATHEUS MATOS COSTA.

II. MÉRITO

A defesa pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, inexistindo testemunhas oculares, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão
a defesa.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e, sobretudo, pelo Laudo de Perícia nº 2023.01.006964-TRA, que descreveu múltiplas lesões compatíveis com agressão física, tais como erosão traumática em mucosa labial inferior, equimoses em membros superiores e região cervical, além de escoriações diversas, conforme detalhadamente consignado na sentença.

No que tange à autoria, a vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, apresentou narrativa firme, coerente e harmônica, descrevendo que o Recorrente, enfurecido após discussão relacionada ao jantar e a pedido realizado por aplicativo, passou a agredi-la com socos, chutes, tapas e puxões de cabelo, tendo ainda danificado seu aparelho celular e impedido seu contato com familiares, conforme consignado na decisão condenatória.

Ressalte-se que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso, em que há laudo pericial confirmando as lesões e registro formal da ocorrência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme destacado na própria sentença, ao consignar que “nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ, AgRg-HC 842.971/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/04/2024), precedente expressamente mencionado no
decisum
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da APn 943/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 26/06/2024, reafirmou a necessidade de julgamento com perspectiva de gênero e a relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, conforme também referido nos autos.

Ademais, verifica-se que o Recorrente confessou os fatos em sede policial, ainda que tenha apresentado versões defensivas, circunstância igualmente consignada na denúncia e na sentença, reforçando o juízo condenatório.

Não há nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a credibilidade do relato da ofendida. Ao revés, sua narrativa mostrou-se linear desde a fase inquisitorial, encontrando respaldo na prova técnica.

A mera ausência de testemunhas presenciais não fragiliza o acervo probatório, porquanto é notório que delitos dessa natureza, via de regra, ocorrem na clandestinidade do lar.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria, inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A condenação pelo crime previsto no art. 129, §13º, do CP, portanto, deve ser integralmente mantida.

III. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pelo crime previsto no art. 129, §13º, do CP, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa pugna pela redução da pena e aplicação da atenuante da confissão.

No que concerne à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, inexistindo qualquer exasperação.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do CP não foram valoradas negativamente, razão pela qual não há espaço para qualquer redução adicional nesta etapa.

Na segunda fase, quanto à alegada confissão, cumpre destacar que, embora conste dos autos referência a declaração do Recorrente em sede policial, a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, circunstância que impede a redução
aquém
do piso abstratamente cominado ao delito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, ainda que se admitisse a incidência da atenuante da confissão, esta não teria o condão de reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo previsto no tipo penal, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Dessa forma, a reprimenda foi corretamente estabelecida no mínimo legal, revelando-se proporcional e adequada à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto, inexistindo fundamento jurídico para sua redução.

Mantém-se, portanto, integralmente a dosimetria fixada na origem.

IV. PREQUESTIONAMENTO

A defesa requereu o prequestionamento da constitucionalidade da Súmula 231 do STJ e dos dispositivos legais invocados.

Registro que a matéria foi expressamente enfrentada, especialmente quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, inexistindo violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 65, III, “d”, e 68 do CP.

Consideram-se, portanto, devidamente analisados e prequestionados os dispositivos suscitados.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026